Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
V I S T O S. (Num. 41985098). Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença (Num. 32410405) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0711223-90.2021.8.07.0004, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de PHILIPE HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO, por meio da qual a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda e, em decorrência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, também do CPC. Conforme certidão de julgamento parcial de Num. 34004134, após o voto desta Relatoria, dando provimento ao recurso, a 1a Vogal, Desembargadora ANA CANTARINO, e a 2a Vogal, Desembargadora MARIA IVATONIA, proferiram voto negando provimento ao recurso. Instaurada a divergência, suspendeu-se o julgamento nos termos do art. 942 do CPC. Mediante decisão de Num. 35168031, foi suspensa a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). Deferido o ingresso de no Feito de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como Assistente Litisconsorcial de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (Num. 41942500). Conforme cópia do acórdão de id Num. 41985104, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça acolheu “questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes”. Certificado o fato pela Secretaria do Colegiado (Num. 41985098), os autos vieram conclusos (Num. 41985105). Pois bem. Tendo em vista a decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, afastando a determinação de suspensão do processamento dos feitos, encaminho o presente recurso para prosseguimento do julgamento, nos termos do art. 942 do CPC. Retornem à Secretaria para as providências procedimentais. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2022.